Tribunal: STJ
Processo: 5043315-40.2022.8.09.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997684 - GO (2025/0270854-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: I F DE M
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE TERRA HOCHMULLER SILVEIRA - GO029675
THEO MOREIRA COSTA CHAGAS - GO048667
EMBARGADO
: J M DA C
ADVOGADO
: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - GO010114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO
INTERNO.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais
no âmbito do agravo interno. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 5c8c5833-2b48-428d-aba3-80f9c9a1f75f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997684 - GO (2025/0270854-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: I F DE M
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE TERRA HOCHMULLER SILVEIRA - GO029675

THEO MOREIRA COSTA CHAGAS - GO048667
EMBARGADO
: J M DA C
ADVOGADO
: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - GO010114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO
INTERNO.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais
no âmbito do agravo interno. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por I F DE M, contra o
acórdão que negou provimento ao agravo interno que interpusera J M DA C, ora
embargado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.160):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52297072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:33:37
Código de Controle do Documento: ad0c65a4-1861-4ec6-be30-a86be14d92ff

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que não foram majorados os honorários recursais quando da
negativa de provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o
julgador.
No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão presentes
quaisquer desses vícios.
Não exsurge qualquer omissão quanto à majoração da verba honorária,
uma vez que, fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes,
apenas consectários do principal – tais como agravo interno e embargos de
declaração.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 1.573.573/RJ,
AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe
8/5/2017;
REsp 1772480/SP,
06/08/2019;
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.837.099/SP,
19/8/2022;
Terceira Turma, DJe
AREsp 2298047/MS,
17/05/2023.
Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52297072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:33:37
Código de Controle do Documento: ad0c65a4-1861-4ec6-be30-a86be14d92ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.997.684 / GO
Número Registro: 2025/0270854-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504331540 50433154020228090181
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J M DA C
ADVOGADO
: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - GO010114
AGRAVADO
: I F DE M
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE TERRA HOCHMULLER SILVEIRA - GO029675
THEO MOREIRA COSTA CHAGAS - GO048667
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS -
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE/MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : I F DE M
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE TERRA HOCHMULLER SILVEIRA - GO029675
Documento eletrônico VDA53164299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:10
Código de Controle do Documento: 3dd382fa-04b1-4665-b7d3-ddfd66d929e8

THEO MOREIRA COSTA CHAGAS - GO048667
EMBARGADO : J M DA C
ADVOGADO
: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - GO010114
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
15/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:10
Código de Controle do Documento: 3dd382fa-04b1-4665-b7d3-ddfd66d929e8